Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS SUBTRAÍDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO VOLTADA À PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. Em se tratando de contrato de mútuo com consignação em conta corrente, revela-se igualmente permitido o desconto por parte da instituição bancária, porquanto decorre de contrato livremente pactuado entre as partes, devendo ser prestigiado o princípio da autonomia de vontade contratual. Contudo, a liberdade de contratação deve sofrer limitações e balizamentos em atenção ao princípio da dignidade humana, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento.
3. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário ainda que essa limitação não tenha sido destinada aos empréstimos concedidos mediante desconto em conta-corrente, visto que o pedido deve ser analisado sob a ótica do crédito responsável.
4. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a preservação da subsistência do devedor.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.